Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800749-22.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA COMARCA DE CACHOEIRA DE ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 155, § 6º C/C ARTIGO 288 AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 69 E ART. 71, TAMBÉM DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 1. O processo encontra-se com tramitação regular, haja vista que, conforme informou a autoridade impetrada, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, já estando designada audiência de instrução, anteriormente designada para o dia 29/01/2020, para 20/05/2020. 2. Desta feita, depreende-se que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

S
EÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR 0800749-22.2020.8.14.0000

IMPETRANTE (S):
DEFENSORIIA SEM FRONTEIIRAS

PACIENTE (S): FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO

IMPETRADO: JUIZ (A) DA VARA UNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari /PA.

Narra a impetração que o paciente está preso provisoriamente, desde o dia 14/05/2019, em razão de decreto de prisão preventiva, inaugurando instância com o recebimento da denúncia.

Informa, ainda, que o feito teve tramitação regular até a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2019, ato processual que restou frustrado, em razão de ausência justificada do magistrado, sendo redesignada para o dia 29/01/2020, no entanto, novamente, foi adiada, em razão da impossibilidade do Juiz comparecer devido suas outras atribuições, sendo novamente redesignada para o dia 20/05/2020.

Alega, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de encontrar-se preso há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, há mais tempo do que determina a lei, restando claro o excesso de prazo na instrução criminal, sem que a defesa tenha dado causa.

Alegam, assim, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão de encontrar-se preso há mais tempo do que determina a lei, restando claro o excesso de prazo na instrução criminal, sem que a defesa tenha dado causa.

Por fim, requer o deferimento de liminar para que a prisão preventiva seja revogada. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 2712840,
o juízo apontado como coator informou, in verbis:

“1.

SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de

denúncia

ofertada

pelo

Representante

do

Ministério

Público

em

desfavor

de:

FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO, vulgo “NANDOCA”,

já

qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §6º c/c art. 288, do

CPB e art. 69 e art. 71, também do CPB.

Consta das peças

inquisitoriais,

que

o

paciente

em

conjunto

com

outros denunciados associou-se para praticar o crime de abigeato em localidades rurais.

2.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Em que pese os argumentos aventados no pleito, verifica-se que o arrazoado sustentado

não

foi

consistente

o

necessário

para

refutar

os

motivos

utilizados

para

fundamentar

custódia

cautelar,

pois, em

tese,

o

réu,

ainda, continua a ameaçar a ordem

pública

e

sua

soltura,

neste momento,

afetaria

a

estabilidade

social

e

a

credibilidade da

justiça.

O ordenamento

jurídico

pátrio

preceitua

que

a

constrição

da

liberdade

é

medida

excepcional,

casos

há

em

que

a

prisão

preventiva

será

cabível,

à

luz

do

que

é

previsto no art. 312 e art. 313 do Código de Processo Penal, como se verifica in casu.

Ademais, a revogação da prisão cautelar, em suas diversas modalidades, tem

como

pressuposto

a

verificação

de

fato

novo que

altere

a

situação

anterior e ensejadora do decreto preventivo. O que não ocorre no caso, neste

sentido,

a

melhor

jurisprudência:

HABEAS

CORPUS SUBSTITUTIVO

DE

OUTRO

NÃO

CONHECIDO

POR

CONSTITUIR

REITERAÇÃO

DE

PEDIDO

ANTERIOR

DE

REVOGAÇÃO

DE

CUSTÓDIA

PREVENTIVA.

ALEGAÇÃO

DA

SUPERVENIÊNCIA

DE

FATOS

NOVOS.

IMPROCEDÊNCIA.

PRISÃO

JUSTIFICADA.

INOCORRÊNCIA

DE

CONSTRANGIMENTO. Não merece reparo o aresto que não conheceu

habeas

corpus

originário,

por

este

constituir mera

reiteração

de

writ

anterior,

impetrado

com

o

fim

de

revogar

a

decretação

de

prisão

preventiva.

Repetição

caracterizada.

Improcedente

a

alegação

de superveniência

de

fatos

novos

que

autorizariam

o

conhecimento

e

a

concessão

da

ordem,

restam

inalterados

os

fundamentos

da

custódia,

eficientemente

decretada

pelo

Juízo

Singular.

Ordem

denegada.

(HC

36547/SC;

Rel

Min.

José

Arnaldo

Fonseca;

5ªT.,

Julgamento

em

21/09/2004; DJ 18.10.2004 p. 317 ).

Cumpre

ressaltar,

outrossim,

que,

desde

venham

aos

autos

novos

elementos

de

convicção, a custódia cautelar poderá ser revogada.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a decretação da prisão preventiva,

é que o réu, ora paciente, está recolhido ao cárcere.

3.

INFORMAÇÕES

ACERCA

DOS

ANTECEDENTES

CRIMINAIS

E

PRIMARIEDADE

DO

PACIENTE,

E,

SENDO

POSSÍVEL,

SUA

CONDUTA

SOCIAL E PERSONALIDADE :

O paciente responde a esse processo por furto qualificado sendo, portanto, primário.

Sobre a personalidade da agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de

elemento a exigir um juízo de análise do “animus”, aspecto mental dele.

4.

INFORMAÇÕES

CONCERNENTES

AO

LAPSO

TEMPORAL

DA

MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi deferida em 27/02/2019 e ainda mantida.

5.

INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

O

procedimento

está

na

fase

de

aguardando

audiência

de

instrução

e

julgamento

designada para 20 de maio de 2020, às 13h.

6.

JUNTADA,

QUANDO

INDISPENSÁVEL,

DE

CÓPIAS

DOS

DOCUMENTOS

PROCESSUAIS,

TAIS

COMO:

DENÚNCIA,

PRISÃO

PREVENTIVA,

CERTIDÕES, ETC.

Em

prol

da

celeridade

exigida

da

resposta

em

HC,

informo

que

os

documentos

relativos

a

esse processo, podem

ser

acessados vias

sistema

LIBRA.

Sendo

a numeração:

0000787-68.2019.814.0011.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Eminente

Relator,

cumpre-me

enfatizar

que

o

presente

feito

transcorre

a

bom

tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo

lapso temporal em que os atos processuais ocorreram e apesar da situação de foragido do réu...”.

Em seguida, indeferi a liminar requerida e os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, já estando designada audiência de instrução, anteriormente designada para o dia 29/01/2020, para 20/05/2020.

Desta feita, depreende-se que não há atraso em relação à instrução do feito, tendo em vista que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/03/2020